Tribunal: TJES
Processo: 5016193-69.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016193-69.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FABIA CRISTINA RIBEIRO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA (SÚMULA 297/STJ) – PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC) – CABIMENTO – HIPOSSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DA CONSUMIDORA E VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES CONFIGURADAS – DIFICULDADE EM COMPROVAR A RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELA INTERRUPÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA – QUESTÃO LIGADA A CONVÊNIO ENTRE O BANCO (MASSA FALIDA) E O ÓRGÃO EMPREGADOR – INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS NÃO ACESSÍVEIS À CONSUMIDORA – NECESSIDADE DE FACILITAÇÃO DA DEFESA DA PARTE VULNERÁVEL – PRECEDENTE ESPECÍFICO DESTA EGRÉGIA CÂMARA CÍVEL EM CASO ANÁLOGO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas estabelecidas com instituições financeiras, conforme entendimento sumulado pelo C. STJ (Súmula 297).

2. Nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, a inversão do ônus da prova é direito básico do consumidor, cabível quando suas alegações forem verossímeis ou quando for constatada sua hipossuficiência, segundo as regras ordinárias de experiência. Considera-se hipossuficiente, para fins probatórios, o consumidor que demonstra dificuldade significativa ou impossibilidade de produzir prova essencial à sua defesa, especialmente quando esta depende de informações ou documentos detidos pela parte contrária (fornecedor).

3. No caso concreto, a Agravante (consumidora) alega que a interrupção dos descontos de seu empréstimo consignado decorreu de falha imputável ao Banco Agravado (massa falida), relacionada ao convênio deste com o órgão empregador (TJES). Tal alegação mostra-se verossímil diante do contexto de falência da instituição financeira. A prova definitiva sobre a causa da suspensão dos descontos (falha do banco ou decisão administrativa relacionada a este) não está ao alcance da consumidora, caracterizando sua hipossuficiência probatória e justificando a inversão do ônus, a fim de facilitar sua defesa.

4. Esta Egrégia Primeira Câmara Cível já decidiu favoravelmente à inversão do ônus da prova em situação fática e jurídica análoga, envolvendo a mesma instituição financeira Agravada (Precedente: AI 5012875-15.2023.8.08.0000).

5. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e deferir a inversão do ônus da prova em favor da Agravante.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
FABIA CRISTINA RIBEIRO DE OLIVEIRA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da ação monitória ajuizada em seu desfavor por
MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.,
indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

Em suas razões (id. 354839) a agravante aduz que a mora no pagamento do contrato de crédito pessoal com consignação em folha de pagamento se deu por fatores alheios à sua vontade, notadamente pela interrupção dos descontos em folha após a decretação da falência da instituição financeira. Alega hipossuficiência e falta de suporte informacional, características que justificariam a inversão do ônus da prova nos termos do CDC, art. 6º, VIII.

Proferi decisão no id. 10760385 indeferindo o efeito suspensivo pleiteado.

A recorrente manejou embargos de declaração no id. 10904582, os quais foram rejeitados em decisão proferida no id. 12395989.

Embora intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Ressalto ser incabível o uso da sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5016193-69.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FABIA CRISTINA RIBEIRO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
FABIA CRISTINA RIBEIRO DE OLIVEIRA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da ação monitória ajuizada em seu desfavor por
MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.,
indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da possibilidade de inversão do ônus da prova em favor da Agravante, consumidora, nos autos da Ação Monitória originária, onde se discute o inadimplemento de contrato de empréstimo consignado.

A decisão agravada, como visto, indeferiu o pleito, aplicando a regra geral de distribuição do ônus probatório prevista no art. 373, I e II, do Código de Processo Civil. A agravante, contudo, aduz que a mora no pagamento do contrato de crédito pessoal com consignação em folha de pagamento se deu por fatores alheios à sua vontade, notadamente pela interrupção dos descontos em folha após a decretação da falência da instituição financeira. Alega hipossuficiência e falta de suporte informacional, características que justificariam a inversão do ônus da prova nos termos do CDC, art. 6º, VIII.

Pois bem.

É inconteste a natureza consumerista da relação jurídica estabelecida entre as partes, tratando-se de contrato bancário (empréstimo consignado) firmado entre instituição financeira (fornecedora) e pessoa física (consumidora final). Tal entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, conforme Súmula 297 do C. Superior Tribunal de Justiça.

Reconhecida a incidência do CDC, impõe-se a análise dos requisitos para a inversão do ônus da prova, previstos no art. 6º, VIII, do referido diploma legal:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

A inversão do ônus da prova, como direito básico do consumidor, visa restabelecer o equilíbrio processual, mitigando a vulnerabilidade do consumidor frente ao fornecedor, que detém, via de regra, maior capacidade técnica, informacional e econômica. A hipossuficiência mencionada no dispositivo não se restringe à econômica, abrangendo, fundamentalmente, a hipossuficiência probatória, ou seja, a dificuldade ou impossibilidade de o consumidor produzir prova de fato essencial à sua defesa, especialmente quando tal prova encontra-se em poder do fornecedor.

No caso concreto, como visto, a Agravante alega que a interrupção dos descontos em sua folha de pagamento, que deu origem à cobrança monitória, não decorreu de sua vontade ou inadimplência voluntária, mas sim de problemas relacionados à própria instituição financeira Agravada, especificamente o descumprimento ou rescisão do convênio firmado entre o Banco Cruzeiro do Sul e o seu órgão empregador, o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES), após a decretação da falência do banco.

Tal alegação se mostra verossímil, considerando o notório processo de falência do Banco Agravado e as comuns dificuldades operacionais e contratuais que decorrem de tal situação, afetando convênios e a capacidade da instituição de gerir suas operações, incluindo a comunicação com órgãos pagadores e devedores.

Ademais, resta evidente a hipossuficiência probatória da Agravante quanto a este ponto específico. Comprovar a causa exata da suspensão dos descontos em folha – se por falha do banco, decisão administrativa do TJES motivada por irregularidades do banco, ou outro motivo relacionado ao convênio – exigiria acesso a documentos e informações inerentes à relação entre o Banco Agravado e o TJES.

É desarrazoado exigir que a consumidora, servidora pública, tenha acesso direto ou meios fáceis de obter tais comunicações e documentos administrativos ou internos do banco falido para provar a causa da suspensão dos descontos que embasa sua defesa. A facilidade de obtenção dessa prova reside, inegavelmente, com a instituição financeira Agravada, que participou do convênio e cujo processo de falência é o pano de fundo da controvérsia.

Nesse exato sentido, esta Egrégia Primeira Câmara Cível já teve a oportunidade de se manifestar em caso análogo, envolvendo o mesmo Banco Agravado e a mesma discussão sobre a inversão do ônus da prova em ação monitória decorrente de empréstimo consignado, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 5012875-15.2023.8.08.0000, de relatoria da eminente Desembargadora Janete Vargas Simões, julgado em 07/02/2024, cuja ementa transcrevo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE. 1 – A relação jurídica em debate envolve suposta inadimplência de contratação de empréstimo bancário que evidentemente relega o consumidor a uma posição de hipossuficiência bastante a ensejar a inversão do ônus da prova, nos moldes delineados pelo art. 6º, VIII, do CDC, sendo certo, ademais, que “[...]A facilitação da defesa do consumidor pela inversão do ônus da prova não o exime de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.[...]” (AgInt no AREsp n. 2.052.963/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.) 2 – Uma vez que há elementos nos autos que infirmam a alegada hipossuficiência da parte, mantém-se o indeferimento da gratuidade da justiça. 3 – Agravo de instrumento parcialmente provido para reformar em parte a decisão atacada e deferir a inversão do ônus da prova em favor do agravante. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5012875-15.2023.8.08.0000, Rel. Desª. JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível, Julgamento: 07/02/2024, Publicação no DJ: 15/02/2024)

Saliento que a decisão monocrática anterior que indeferiu o efeito suspensivo (id. 10760385) constituiu análise perfunctória, própria daquele momento processual, não vinculando o julgamento de mérito do recurso. Analisando agora detidamente a questão, com base nos argumentos e no precedente desta Câmara, concluo pelo cabimento da inversão pleiteada.

Destarte, com a devida vênia ao entendimento adotado pelo culto colega magistrado primevo,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso para deferir o pedido de inversão do ônus da prova formulado pela Agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)